Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-18.2020.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000334-18.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISABELA ALVES FERREIRA - CPF: 049.306.821-00 (VÍTIMA), NOEMI MARQUES BIAZUS - CPF: 027.983.081-51 (VÍTIMA), ELINALDO DA SILVA - CPF: 075.574.764-09 (APELANTE), EDEAN DA SILVA RAMOS - CPF: 602.452.543-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INVIÁVEL O DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – USO DE ARMA BRANCA DURANTE A AÇÃO DELITIVA DEMONSTRA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SANÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É plenamente possível a utilização, na primeira fase dosimétrica, do emprego de arma branca para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elinaldo da Silva
e
Edean da Silva Ramos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos da ação penal n.
0000334-18.2020.8.11.0045
(código 175701), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2°, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, impondo-lhes a pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal previsto (Id. 56603970).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 59603972).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 65461498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Elinaldo da Silva
e
Edean da Silva Ramos
como incursos nas sanções do
art. 157, § 2°, inciso II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
No dia 19 de janeiro 2019, por volta das 11h50mir., na Avenida Amazonas, Bairro Pioneiro, nesta Comarca de Lucas do Rio Verde — MT, ELINALDO DA SILVA e EDEAN DA SILVA RAMOS, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, com violência e grave ameaça exercida com uso de arma branca, subtraíram para si coisas alheias moveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, modelo A80, de cor preta, de propriedade de ISABELA ALVES FERREIRA, e 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, modelo J4 Plus, de cor preta, de propriedade de NOEMI MARQUES BIAZ US, devidamente avaliados a fl. 30-IP, conforme Boletim de Ocorrência de fls 26/27-IP
(...)” –
Id.
5959307
, p. 1.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do
art. 157, § 2°, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, impondo-lhes a pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa, no valor unitário mínimo
(Id. 59603965).

Inconformada, a defesa pleiteia a reforma da sanção aplicada, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal previsto pelo tipo penal, alegando que deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que não ficou comprovado o emprego de arma branca durante a ação delitiva.

Sem razão, contudo.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto ao âmbito da dosimetria da pena.

Pelo que se extrai da sentença condenatória, na primeira fase da aplicação da reprimenda, a sanção basilar foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, diante da negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Para tanto, o magistrado singular argumentou que foi empregada arma branca, tipo faca, durante a ação delitiva, que torna a conduta dos acusados mais reprovável.

Apesar das alegações defensivas, verifico que ficou comprovado nos autos que os réus utilizaram uma faca durante a ação criminosa, especialmente pelas declarações seguras e coesas da vítima, de modo que o juiz de origem agiu acertadamente ao valorar de forma negativa a culpabilidade dos réus. Além disso, o fato de o aludido instrumento não ter sido apreendido, e realizada a respectiva perícia, não tem o condão de afastar essa circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido, a vítima Noemi Marques Biazus prestou o seguinte depoimento em sede judicial,
in verbis
:

“(...)
Então, devido ao que o senhor relatou, foi por volta desse horário, eu estava lá em frente a casa da Isa, que eu fui deixar ela na casa dela, aí nós paramos ali, ficamos de dez a quinze minutos, para conversar, quando nós foi surpreendida por eles dois, onde eu recordo que o que chegou do meu lado, eu tava dirigindo, simplesmente chegou assim e falou ‘moça, isso é um assalto’, daí eu fui até meio sarcástica com ele, dei risada e falei ‘é um assalto, mas você vai roubar o quê? Não tem nada aqui para o senhor roubar’, daí nisso eu fui para colocar a mão na ignição, para ligar o carro e
ele entrou para o lado de dentro com a faca
e tirou a minha chave da ignição, pegou meu celular que estava logo embaixo e saiu correndo, aí eu só lembro que a Isa gritou do meu lado, eu não tinha visto o rapaz do lado dela, assim que eles saíram correndo, eu também saí correndo para pegar a chave do meu carro (...).

Defensor:
Você conseguiu identificar que um deles portava uma arma branca, uma faca;
Vítima:
isso;
Defensor:
essa sua visão, desse instrumento, era bem nítida ou poderia ser outro objeto que ele tinha nas mãos?;
Vítima:
não, foi bem nítido, deu para ver que era uma faca, porque por mais que ela disse que era um breu, tinha árvore na frente da casa, mas onde o carro estava, estava logo embaixo de um poste de luz.
Daí ali na frente, na hora que ele entrou para dentro do carro, tirou a chave da ignição,
hora que eu virei para olhar assim, ele estava com a faca assim na mão, a hora que ele tirou de dentro do capuz, da camisa, daí nisso deu para ver nitidamente que era uma faca
(...)”
– mídia audiovisual, Id. 59604954, p. 3, destaquei.

Conquanto os apelantes tenham negado o emprego de faca durante a ação delitiva, aduzindo que teriam saído de casa para comprar bebida alcoólica e não tinham intuito de perpetrar o roubo e nem estariam na posse de arma branca, as palavras da aludida vítima foram bastante firmes no sentido de que de fato foi utilizado o referido objeto, a fim de intimidá-la para que entregasse seus pertences.

A vítima Isabela Alves Ferreira, ao esclarecer os fatos delitivos em Juízo, disse que cada um dos réus foi em uma janela do veículo e abordaram as duas ao mesmo tempo, ocasião em que subtraíram seus aparelhos celulares. Relatou que não conseguiu ver o que ocorreu com sua amiga Noemi, ora vítima, pois estava tentando se defender segurando sua bolsa e escondendo seu celular, porém ela lhe afirmou que o sujeito que a abordou estava na posse de uma faca.

Sabe-se que após as alterações trazidas pela Lei 13.654/2018 o inciso I do artigo 157 do Código Penal, que previa a majorante do emprego de arma branca, foi revogado. Contudo é plenamente possível a sua utilização na primeira fase dosimétrica, como circunstância judicial desfavorável.

Oportuno trazer as ponderações do ilustre procurador de justiça:

“(...) E agiu com acerto o i. Magistrado sentenciante, já que a culpabilidade dos apelantes ultrapassou a normalidade para o tipo penal, vez que, conforme apurado nos autos, os réus valeram-se de uma faca para intimidar as vítimas Isabela e Noemi, anunciando o assalto e subtraindo seus aparelhos celulares.

Nesse passo, embora o uso de arma branca não mais qualifica do crime o crime de roubo, certo é que a utilização desse tipo de armamento torna a conduta mais grave e facilita a execução do crime, já que produz induvidoso medo e maior temor nas vítimas, demonstrando, assim, maior reprovabilidade da conduta. (...)”
– Id. 65461498, p. 3.

Ademais, descabe cogitar a pretensão defensiva de que a elementar do tipo penal em comento (grave ameaça à pessoa) já abarca o emprego de faca, uma vez que há diversas maneiras de exercer a grave a ameaça contra a vítima e justamente o fato de usar uma faca, ocasionando maior temor e facilitando o sucesso da empreitada criminosa, extrapola o normal previsto pelo tipo penal e torna a conduta do agente mais reprovável.

Sobre o tema em debate, convém trazer o seguinte precedente de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SOPESADA EM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – INVIABILIDADE – USO DE ARMA BRANCA OU ARTEFATOS AFINS PODE JUSTIFICAR O AUMENTO DA PENA-BASE – APELO DESPROVIDO.

Constatando-se que a ameaça foi exercida com um garfo, e, apesar da expressa impossibilidade de reconhecer as armas impróprias como causas de aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, em consonância com a edição da Lei n. 13.654/18 – à época –, a utilização de armas brancas e quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano, a exemplo do garfo que foi empregado na conduta delituosa, pode e deve ser sopesada na primeira fase, quando da análise dos vetores constantes do artigo 59 do Código Penal.”
(TJMT, N.U 0005141-89.2019.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7.10.2020, Publicado no DJe 10.10.2020).

Sendo assim, não vejo como acolher a pretensão defensiva, razão pela qual mantenho as reprimendas dos apelantes nos termos em que fixadas.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021